Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703615-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAGAZINE TORRA TORRA LTDA D E S P A C H O Nos termos do consignado na decisão de ID 39592581, concedo ao Distrito Federal o prazo de 15 dias para manifestação sobre o depósito judicial realizado (ID 39751899). Sem prejuízo do comando acima, reforça-se à impetrante a relevância da escrituração fiscal dos depósitos. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator